Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, quais sejam: declaração de nulidade do auto de infração no S001899098 e seus efeitos jurídicos (ID 53615109 - Pág. 21/22); e condenação da ré ao reembolso do valor pago pela multa de trânsito.
2. Em suas razões, o autor invoca a nulidade do auto de infração, alegando que o ato infracional não ocorreu e que a dupla notificação não foi realizada, impedindo o exercício do direito à defesa prévia.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 53615130). A recorrida impugna o pedido de gratuidade e pugna pela confirmação da sentença.
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. No caso, o autor foi autuado em 22/01/2014, de forma presencial, e admitiu que se recusou a fazer o teste do bafômetro (ID 153615109 - Pág. 160), o que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB.
6. Outrossim, em 20/12/20216 o autor foi devidamente notificado sobre a abertura do processo administrativo sancionador (no 055-002486/2014), ocasião em que teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa (ID 53615109 - Pág. 13/19). Em 16/08/2019 o autor apresentou sua defesa prévia junto ao órgão fiscalizador (ID 53615109 - Pág. 47/49) e em 21/01/2020 ofereceu recurso ao Conselho de Trânsito do DF -CONTRADIFE (ID 53615109 - Pág. 159/172), ao qual foi negado provimento em 03/03/2020 (ID 53615109 - Pág. 177), para a aplicação da penalidade ao condutor infrator (suspensão do direito de dirigir).
7. Nesse contexto, configura-se que o autor foi devidamente notificado do auto de infração e das fases do recurso administrativo, julgado no prazo quinquenal, nos termos do 281, II, do CTB c/c art. 22 Resolução CONTRAN n. 182, de 9/9/2005.
8. Por conseguinte, o auto de infração é legítimo e o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ.No mesmo sentido: Acórdão 1822245, 07324746020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Irretocável, portanto, a sentença proferida
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento (art. 46, da Lei 9.099/95).
11. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora concedida.